Tribunal: STF
Processo: AI 71498
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-20
Data de publicação: 1977-09-20

Ementa:
Ação de imissão de posse. Razoável inteligência do direito positivo, ao lado de aferição de prova e interpretação de cláusula contratual. Súmulas 400, 279 e 454. Dissídio jurisprudencial não comprovado (Súmula 291).
Agravo regimental improvido.